Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DEMONSTRADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, porquanto revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
2. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia ilícita, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
3. A apreensão de quantidade expressiva de drogas, armazenadas tipicamente para a mercancia, além de relevante quantia e balança de precisão; a tentativa de apagar os rastros da conduta ilícita; sérias contradições no interrogatório judicial, bem como a firme palavra dos agentes policiais, constituem fatores que não permitem abrigar a tese absolutória.
4. Conforme o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 poderá cumprirá a reprimenda corporal em regime semiaberto, desde que não seja reincidente. Na hipótese de reincidência, impõe-se a adoção do regime inicial fechado.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.